Tribunal: TJMT
Processo: 1052417-40.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052417-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAULO SUBTIL DE OLIVEIRA MELO - CPF: 890.980.051-87 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1052417-40.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: SAULO SUBTIL DE OLIVEIRA MELO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SUMÚLA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
valor do Seguro DPVAT deve ser estabelecido em consonância com o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de R$13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o pagamento de R$ 7.087,50 de indenização pela invalidez parcial permanente do autor, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (07/10/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, ambos os litigantes foram condenados a 50% de R$ 1.500,00 a título de honorários do advogado da parte contrária.

A apelante aduz que a perícia apurou a quantia de R$ 5.062,50, e não a estabelecida na sentença. Também aponta equívoco no enquadramento das lesões na Tabela de quantificação do Seguro DPVAT.

Pugna pelo prequestionamento dos artigos 3º, inciso II, e 5º, §5º, da Lei 6.194/74.

Contrarrazões no Id. 90180707.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o pagamento de R$ 7.087,50 de indenização pela invalidez parcial permanente do autor, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (07/10/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, ambos os litigantes foram condenados a 50% de R$ 1.500,00 a título de honorários do advogado da parte contrária.

A apelante aduz que a perícia apurou a quantia de R$ 5.062,50, e não a estabelecida na sentença. Também aponta equívoco no enquadramento das lesões na Tabela de quantificação do Seguro DPVAT.

No caso concreto, a reparação se submete à Lei 11.482/2007, regra adotada no momento do acidente (07/10/2019), de até R$ 13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão verificada e a Tabela da citada legislação.

É necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente. Inclusive o STJ já pacificou a matéria na Súmula 474:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

A perícia médica (Id.90180690) atestou lesão no fêmur, antebraço e mão direita, que resultou em invalidez permanente parcial de grau leve, com 25% de comprometimento do membro superior direito, e moderado, com 50% de comprometimento do membro inferior direito.

Na Tabela consta para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior
” a quantificação de 100%,
e

o laudo pericial atestou
percentuais de incapacidade distintos
para as lesões relatadas, uma vez que a incapacidade para o
membro superior direito é leve
, e para o
membro inferior direito, moderada
.

Logo, o cálculo deve ser feito de forma individualizada.

Quanto à “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”
,

encontra se na Tabela a quantificação de 70% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00. Porém, o autor tem direito a 50% desse
quantum
, consoante graduação no laudo médico, isto é, R$ 4.725,00.

Já para “
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
”, a Tabela indica 70% sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, e, conforme graduação do laudo médico, o autor faz jus a 25 % desse valor, ou seja, R$ 2.362,50.

Somadas, as indenizações atingem 7.087,50, como firmado na origem.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – INVALIDEZ PERMANENTE DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO QUANTIFICADA EM 95% –
NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP ANEXA À LEI Nº 11.945/09 E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO CONFORME PERDA APURADA –
RECURSO PROVIDO.
Comprovada a lesão suportada pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados na Súmula n° 474.Ocorrido o acidente em 1º/01/2003, ou seja, em data posterior à vigência da Medida Provisória nº 451, de 16/12/2008 (convertida na Lei nº 11.945/09), a qual instituiu a tabela de correspondência entre o grau de uma lesão e seus reflexos nos percentuais indenizatórios, correta é a aplicação proporcional entre a indenização e o grau da invalidez a que foi acometida a parte autora
”.

(N.U 0118811-48.2014.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2019, publicado no DJE de 01/08/2019).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Não se aplica a esta lide o § 11 do art. 85 do CPC, uma vez que os honorários já foram arbitrados em importância razoável na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021